Tribunal: TCU
Processo: 024.874/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 57/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3640/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 024.874/2024-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abiel Henrique de Oliveira Silva (XXX.374.858-XX); Abraao Tarikan Sales Vitorino (XXX.420.332-XX); Abraao Vieira de Magalhaes (XXX.341.452-XX); Adeirla Peixoto de Sousa (XXX.979.783-XX); Adenildo Almeida Cardoso Junior (XXX.205.442-XX); Adna Keila Siqueira Souza (XXX.874.605-XX); Adolfo Vicente Araujo (XXX.708.396-XX); Adriano Cosmo da Silva (XXX.520.827-XX); Agatha Valentim dos Santos (XXX.498.597-XX); Agenor Teixeira Freitas Neto (XXX.402.763-XX); Ailane Maria Prado Reis Passos (XXX.145.975-XX); Alan Fagundes de Oliveira (XXX.306.825-XX); Alan Martins Oliveira da Silva (XXX.088.602-XX); Alan Pereira Amorim Pacheco (XXX.830.267-XX); Alan Vitor Brito Silva (XXX.437.552-XX); Alan da Fonseca Sa Barreto de Freitas (XXX.559.245-XX); Alana Bruna Gomes da Silva (XXX.611.722-XX); Alana Coutinho Torres (XXX.911.137-XX); Alana Larissa da Silva Gomes (XXX.080.984-XX); Alberth Monteiro Ferreira (XXX.955.674-XX); Alberto Henrique Farias Miranda (XXX.737.422-XX); Alcides Franco Mota (XXX.760.393-XX); Alcir de Jesus Rocha Junior (XXX.318.815-XX); Alessandra Mansur Ramagem (XXX.227.201-XX); Alex Araujo de Souza (XXX.305.094-XX); Alex Junior Barbosa de Farias (XXX.537.809-XX); Alex Sandro Silva Araujo (XXX.759.852-XX); Alex de Souza Oliveira (XXX.380.106-XX); Alexander dos Reis Moreira (XXX.057.257-XX); Alexandre Ferreira Knischewski (XXX.116.326-XX); Alexandre Luis dos Santos Guilherme (XXX.386.947-XX); Alexandre Martins da Cunha (XXX.250.677-XX); Alexandre Satoru Yamamoto (XXX.184.178-XX); Alexsan dos Santos Miranda (XXX.531.692-XX); Alexsandro Mauricio Coelho Garilan (XXX.279.091-XX); Alice Beatriz Marques de Barros (XXX.366.414-XX); Alice Oliveira de Andrade (XXX.031.284-XX); Alina Reis de Brito (XXX.021.482-XX); Aline Costa Fraga (XXX.494.890-XX); Aline Leal Cortes (XXX.257.017-XX); Aline Paz de Vasconcelos (XXX.486.874-XX); Alissa Mariane Garcia Grymuza (XXX.782.134-XX); Allan Jesson Santos Silva Filho (XXX.064.623-XX); Allison Leite de Aguiar (XXX.379.863-XX); Allyson Sarmento Ferreira (XXX.108.062-XX); Amanda Lima Lino Alcantara (XXX.735.564-XX); Amanda Otilia Oliveira de Lima Barreto (XXX.701.997-XX); Amannda Melo de Oliveira Lima (XXX.368.164-XX); Amelia Maria Basso Bilhar (XXX.565.880-XX); Ana Carolina de Oliveira Neves Menezes (XXX.475.324-XX); Ana Caroline Ferraz Borreti (XXX.079.877-XX); Ana Caroline Frazao Soares (XXX.358.367-XX); Ana Clara da Silva Marcolino de Abreu (XXX.148.747-XX); Ana Claudia Lara Coelho Aranha (XXX.272.987-XX); Ana Cristina Cordeiro da Silva (XXX.298.537-XX); Ana Cristina Santos Meireles Gomes (XXX.491.640-XX); Ana Luisa Aires Ribeiro (XXX.729.653-XX); Ana Luisa Bento da Silva Barbosa (XXX.775.127-XX); Ana Luiza Silva Pereira (XXX.232.086-XX); Ana Patricia Marchi (XXX.424.837-XX); Ana Paula Delayte (XXX.387.079-XX); Ana Paula Goulart de Andrade (XXX.142.957-XX); Ana Paula Munitor da Silva Pessoa (XXX.333.430-XX); Ana Paula Pereira Guimaraes da Silva (XXX.075.857-XX); Ana Paula Saches Matos (XXX.626.436-XX); Ana Paula Sousa Guimaraes (XXX.103.052-XX); Ana Teresa Guimaraes Zanhar (XXX.878.516-XX); Anderson Cosmo da Silva (XXX.373.674-XX); Anderson Luis de Souza Oppelt (XXX.722.862-XX); Anderson Roberto Farias de Oliveira (XXX.806.550-XX); Anderson Tavares Lemos (XXX.039.170-XX); Anderson da Silva Vale (XXX.286.334-XX); Andre Felipe Costa da Silva (XXX.496.022-XX); Andre Felipe Paiva dos Santos (XXX.829.777-XX); Andre Fernandes Lopes (XXX.949.943-XX); Andre Luiz Machado de Souza (XXX.285.434-XX); Andre Luiz Rodrigues da Cruz (XXX.576.274-XX); Andre Vinicius Cemin Antonelli (XXX.169.510-XX); Andreia Cristina Silva Oliveira (XXX.164.956-XX); Andreia dos Santos Lemes (XXX.542.360-XX); Andressa Franceschi de Queiroz (XXX.622.057-XX); Andressa Lidicy Morais Lima Freitas (XXX.316.394-XX); Andreza Borges dos Santos (XXX.450.790-XX); Angela Bernardino da Silva (XXX.609.072-XX); Anna Beatriz dos Santos Salgado (XXX.847.867-XX); Anna Claudia dos Santos Nobre (XXX.269.834-XX); Anna Luiza Dunstan Curado Moraes de Aguiar (XXX.297.131-XX); Antonino Alves Feitosa Neto (XXX.265.704-XX); Antonio Batista da Silva Oliveira (XXX.568.383-XX); Antonio Fabiano dos Santos Neri (XXX.077.764-XX); Antonio Fernandes Santos de Souza (XXX.633.752-XX); Antonio Hermelindo Lima Pereira (XXX.876.214-XX); Antony Xavier Cavalcante (XXX.240.362-XX); Arcanjo Junior Alves Melo (XXX.352.633-XX); Ariane Fontenele Cunha de Araujo (XXX.780.763-XX); Aricelia Alves de Sousa Varella (XXX.700.101-XX); Arie Junior Coelho Reinders (XXX.594.863-XX); Ariel de Souza Silva (XXX.710.285-XX); Arison Farias Bentes (XXX.865.012-XX); Armstrong Henrique de Lima Almeida (XXX.673.024-XX); Arthur Cassio de Oliveira Vieira (XXX.804.594-XX); Arthur Emanoel Cassio da Silva e Souza (XXX.557.504-XX); Arthur Gavinho Santa Rosa (XXX.842.412-XX); Artur Ruschel (XXX.150.070-XX); Atila Alves Garrido (XXX.279.807-XX); Atila Passos Cardoso de Menezes (XXX.658.855-XX); Augusto Cesar de Jesus Santos (XXX.780.694-XX); Aurelio Carlos Lopes da Silva (XXX.293.661-XX); Auri Caroline Sampaio de Souza (XXX.934.810-XX); Barbara Rodrigues Coelho Ferreira (XXX.677.136-XX); Barbara da Silva Moura (XXX.324.567-XX); Beatriz Noele Azevedo Lopes (XXX.017.214-XX); Beatriz Valdeviezo Boffo (XXX.015.101-XX); Beatriz de Azevedo Sa Maciel (XXX.984.596-XX); Bernardo Figueiredo de Andrade Campos (XXX.504.147-XX); Bernardo Nogueira Lima de Figueiredo (XXX.400.047-XX); Betina Buchaim Osvaldt (XXX.436.280-XX); Bianca Fernandes de Oliveira (XXX.437.292-XX); Bismarck Augusto Moreira da Costa (XXX.519.257-XX); Branndon Petterson Costa de Souza (XXX.506.007-XX); Brenno Myrael Rosal Lopes (XXX.868.891-XX); Breno Nogueira Leal Rebelo (XXX.204.773-XX); Breno Soares de Arruda (XXX.070.111-XX); Bruna Correa Pinto (XXX.837.670-XX); Bruna Rocco Bandeira de Menezes (XXX.436.917-XX); Bruna da Costa Paula (XXX.780.507-XX); Brunna do Amaral Pereira (XXX.454.367-XX); Bruno Alexandre da Silva Almeida (XXX.083.334-XX); Bruno Expedito Hanrique Stalbaum (XXX.922.403-XX); Bruno Gomes da Silva (XXX.525.655-XX); Bruno Lincon de Souza Bordin (XXX.428.642-XX); Bruno Reznik Wajsbrot (XXX.171.427-XX); Bruno Rodrigues Lima (XXX.258.157-XX); Bruno Teonacio dos Santos (XXX.631.474-XX); Bruno Vitor Martins Santiago (XXX.659.327-XX); Bruno da Silva Pinto (XXX.410.567-XX); Caio Cesar Guimaraes Costa (XXX.671.617-XX); Caio Cesar Jose dos Santos Soares (XXX.893.494-XX); Caio Manoel Clementino de Alcantara (XXX.990.363-XX); Caio Veloso Gusmao (XXX.940.377-XX); Calita Fernanda de Paula Martins (XXX.955.841-XX); Camila Barreto Mota (XXX.493.260-XX); Camila Jatene Ramos (XXX.034.172-XX); Camile Moreira Mascarenhas (XXX.379.827-XX); Carina de Oliveira Souza (XXX.148.380-XX); Carine Tzekowski (XXX.291.540-XX); Carla Christie Diban Quijada (XXX.040.929-XX); Carla Cordeiro Marcal Y Guthierrez (XXX.234.767-XX); Carla Lisiane Guerreiro da Silva (XXX.377.370-XX); Carla Vanessa Groff de Andrade Braga (XXX.742.781-XX); Carlos Daniel Costa Paiva (XXX.402.262-XX); Carlos Eduardo Pereira Duarte (XXX.700.434-XX); Carlos Frederico Botao D Alincourt Ribeiro (XXX.952.587-XX); Carlos Paulo Faial Werklaenhg (XXX.576.002-XX); Carlos Sanderson Fernandes da Silva (XXX.954.684-XX); Carolaine Aguiar da Silva (XXX.356.400-XX); Carolina Ferreira Gomes (XXX.201.658-XX); Carolina Hees Devincenzi (XXX.327.900-XX); Carolina Monteiro Coelho (XXX.116.903-XX); Carolina Silva dos Santos (XXX.247.027-XX); Caroline Toledo de Oliveira (XXX.361.977-XX); Caroline de Oliveira Paim Facini (XXX.510.050-XX); Caroliny Izabel Araujo de Freitas (XXX.433.812-XX); Cassiana Miranda da Silveira (XXX.574.400-XX); Cassiano de Almeida Barros (XXX.006.248-XX); Cassio Vinicius Uchoa Peixoto (XXX.559.223-XX); Cauim Vieira de Souza Cardoso (XXX.019.907-XX); Cecilia da Rocha Coelho e Quintao Soares (XXX.427.236-XX); Cesar Antonio Sebben Filho (XXX.064.970-XX); Christian Paulo Tavares Coutinho (XXX.451.262-XX); Christian Santos de Almeida (XXX.355.057-XX); Christian de Oliveira Matos (XXX.678.587-XX); Christine Pinto Lucas (XXX.005.327-XX); Cintia Riograndense (XXX.349.180-XX); Cintia Riograndense (XXX.349.180-XX); Clara Suprani Marques (XXX.050.307-XX); Clara Vasconcelos Orlandi (XXX.040.127-XX); Clarissa Nascimento Pedroso (XXX.006.847-XX); Clauber Maia Ferreira (XXX.706.052-XX); Claudia Gomes Cruz (XXX.686.957-XX); Cleice Teixeira Fernandes (XXX.639.712-XX); Cleide Santos Rocha (XXX.813.265-XX); Cleonardo das Chagas e Silva (XXX.822.413-XX); Crislaine Silveira Amaral (XXX.193.500-XX); Cristian Rodrigo Dias da Silva (XXX.402.484-XX); Cristiane Dias Soares de Souza Silva (XXX.654.630-XX); Cristiane Rocca Pozzebon (XXX.706.090-XX); Cristiane da Silva Pimentel (XXX.568.437-XX); Cristiane de Azevedo Damasio (XXX.588.600-XX); Cristieli de Vargas Silva (XXX.951.020-XX); Cristina Rossi Giacomazzi (XXX.643.250-XX); Daiana de Freitas Pinheiro (XXX.555.750-XX); Daiane Martinelli Rosa (XXX.277.600-XX); Daiane Silva Alves (XXX.740.990-XX); Daiane Silva Alves (XXX.740.990-XX); Daniel Barra dos Santos (XXX.490.932-XX); Daniel Braga Areas (XXX.801.367-XX); Daniel Bressan de Andrade (XXX.200.617-XX); Daniel Ribeiro da Silva (XXX.211.164-XX); Daniel Ribera Vainfas (XXX.615.207-XX); Daniel Teodolino Barbosa Torres (XXX.106.844-XX); Daniel Viana de Oliveira (XXX.543.824-XX); Daniel Wanderley Cavalcanti de Almeida Pedrosa (XXX.915.284-XX); Daniel Wilson da Silva Fideles (XXX.766.026-XX); Daniel de Souza Gomes (XXX.262.887-XX); Daniel dos Santos de Araujo (XXX.305.897-XX); Daniela Aparecida Beranger (XXX.745.358-XX); Daniela Aparecida Beranger (XXX.745.358-XX); Danieli Biagi Vilela (XXX.799.708-XX); Daniella Cristina de Assis Pinto Gomes (XXX.626.047-XX); Danielle Mara Ribeiro Schmidt (XXX.730.827-XX); Danillo de Menezes Maia (XXX.538.172-XX); Danilo Ian Silva Xavier (XXX.891.495-XX); Danilo Mariotto Pereira (XXX.100.918-XX); Danilo Oliveira Cordeiro Bastos (XXX.981.634-XX); Danilo Roberto de Moraes Coelho Pinto (XXX.523.148-XX); Danilo Teixeira Matos (XXX.028.712-XX); Danton Machado da Cunha (XXX.160.827-XX); Davenir Rosario da Silva (XXX.563.260-XX); Davi Mendes (XXX.707.086-XX); Davi Ney Santos (XXX.796.545-XX); David Batista Goncalves (XXX.378.271-XX); David Carlos Barros Goncalves (XXX.318.835-XX); David Kerlon Guimaraes da Silva (XXX.830.002-XX); David de Castro Martins (XXX.847.411-XX); Dayana Cristina Mezzonato Machado (XXX.207.676-XX); Debora Blanco Rodrigues Fogaca (XXX.105.507-XX); Debora Cristina Passos de Sa (XXX.915.762-XX); Debora Cristina de Araujo (XXX.634.532-XX); Debora Gorito Souto (XXX.738.487-XX); Debora Lima da Silva (XXX.114.957-XX); Debora Mendes Gomes (XXX.975.644-XX); Debora Paulino Oliveira (XXX.718.307-XX); Deise Moyses Fraga (XXX.519.050-XX); Deivide Breno Alves da Silva (XXX.613.395-XX); Demetrius Roberto de Oliveira Estevam (XXX.453.822-XX); Dener Luan Ferreira de Araujo (XXX.543.602-XX); Denise Mak (XXX.421.068-XX); Denoele Taissa Becker de Souza (XXX.649.946-XX); Derivan da Silva de Souza (XXX.702.846-XX); Diadiney Helena de Almeida (XXX.752.777-XX); Diego Cristovao Alves de Souza Paes (XXX.671.672-XX); Diego Idalino Siqueira (XXX.437.314-XX); Diego Marcos Vargas (XXX.931.120-XX); Diego Passos Nunes (XXX.119.432-XX); Diego da Silva Nascimento (XXX.169.694-XX); Dienefer dos Santos e Silva (XXX.445.130-XX); Diogo Sene (XXX.264.038-XX); Diogo Xavier da Mata (XXX.068.247-XX); Diogo de Lima Lopes (XXX.660.492-XX); Domingos Jose de Menezes Junior (XXX.857.152-XX); Douglas Dalvan Menezes (XXX.773.055-XX); Douglas Oliveira de Freitas (XXX.273.937-XX); Dyogenes Silva Araujo (XXX.670.424-XX); Edenilton Wendel do Espirito Santo Cajazeira Castro (XXX.697.155-XX); Edileia de Carvalho Souza Alves (XXX.952.377-XX); Edinei Curti Rogalski (XXX.449.483-XX); Eduardo Atalla Barletta (XXX.039.786-XX); Eduardo Denis de Araujo Vicente (XXX.270.594-XX); Eduardo Henrique Philippsen (XXX.065.180-XX); Eduardo Jufra Oliveira Tiefel (XXX.647.377-XX); Eduardo Miranda de Paula (XXX.094.147-XX); Eduardo Silva Mattos (XXX.967.511-XX); Eiji Renan Takahashi (XXX.840.769-XX); Elaine Hilario de Souza (XXX.100.027-XX); Elaine Santos Rocha (XXX.528.891-XX); Elazir Barbosa Mota Di Puglia (XXX.707.507-XX); Elenice Alves Patrocinio (XXX.985.027-XX); Eli Ramos Alcantaro (XXX.936.602-XX); Eliana Wenning Ribeiro (XXX.391.840-XX); Elisa Mello Feital (XXX.436.927-XX); Elisiane Goveia da Silva (XXX.481.300-XX); Elisiane dos Santos Correa (XXX.902.810-XX); Elivandro Viana da Silva (XXX.887.132-XX); Ellen Cristina Oenning Romero (XXX.386.251-XX); Ellen Ingrid Souza Aragao (XXX.841.665-XX); Elton Batista Dantas Muniz (XXX.196.303-XX); Elton Faria Araujo Filho (XXX.901.151-XX); Elvis Evangelista Leal (XXX.709.625-XX); Emanuel Francisco Santos do Nascimento (XXX.721.497-XX); Emerson Arcoverde Nunes (XXX.371.074-XX); Emilly Ketlyn Lopes da Costa (XXX.025.754-XX); Emily Daniele Dante Andrade Orrico (XXX.461.105-XX); Enderson do Nascimento Gomes (XXX.152.412-XX); Erica Souza da Rocha Soares Rodrigues (XXX.902.137-XX); Erivelton Maximo Fonseca (XXX.279.476-XX); Eulalia Aires de Siqueira Ge (XXX.930.324-XX); Evandro Vieira Cunha (XXX.129.970-XX); Everton Luis dos Santos Pereira (XXX.657.135-XX); Ezau Felipe de Menezes Costa (XXX.686.575-XX); Fabiana Trindade de Assis dos Santos (XXX.740.300-XX); Fabiane Leusin (XXX.934.150-XX); Fabiano Campos da Cruz (XXX.513.067-XX); Fabio Bastos Cordeiro (XXX.773.107-XX); Fabio Campos Barcelos (XXX.021.987-XX); Fabio Henrique Taroda (XXX.294.188-XX); Fabio Pereira Cardoso (XXX.080.072-XX); Fabricio Brito Sousa Camelo (XXX.227.971-XX); Fagner Secundino Padinho (XXX.736.737-XX); Felipe Adrean Pereira de Almeida (XXX.323.444-XX); Felipe Alexandre Carvalho Vieira (XXX.738.384-XX); Felipe Quaglio Custodio (XXX.719.638-XX); Felipe Rocha Portela (XXX.429.583-XX); Felipe Schenato Pineiro (XXX.465.960-XX); Felipe Souza da Silva (XXX.456.372-XX); Felipe de Castro Santos (XXX.486.551-XX); Felippe Augusto Favero Simoes (XXX.151.626-XX); Fernanda Alves Oliveira (XXX.259.286-XX); Fernanda Avila de Oliveira (XXX.534.870-XX); Fernanda Gurgel de Oliveira (XXX.540.544-XX); Fernanda Karen Melo da Costa (XXX.185.154-XX); Fernanda Moreira do Amaral (XXX.114.897-XX); Fernanda Nigri Faria (XXX.069.596-XX); Fernanda Picetti dos Santos (XXX.244.850-XX); Fernanda Silvino de Melo Silva (XXX.825.977-XX); Fernanda da Rocha Teixeira (XXX.924.431-XX); Fernando Antonio Silva Pinto (XXX.202.687-XX); Fernando Flores Fanaia (XXX.304.371-XX); Fernando Froes Pereira Trindade (XXX.602.817-XX); Fernando Garcez Vieira Neto (XXX.038.575-XX); Fernando Guimaraes Saves (XXX.060.948-XX); Fernando Henrique Flores Teixeira (XXX.245.947-XX); Filipe Araujo Cavalcante (XXX.508.574-XX); Filipe Pinheiro Lima (XXX.864.943-XX); Filipe Tome Viana Rodrigues (XXX.472.093-XX); Filipe de Paula Silva (XXX.153.344-XX); Flavia Augusta Santos de Melo Lopes (XXX.070.765-XX); Flavia Fidelis Calmon (XXX.335.957-XX); Flavia Renata Silva Souza (XXX.126.008-XX); Flavia da Silva (XXX.843.340-XX); Francielly de Souza Barros (XXX.217.204-XX); Francine Falone (XXX.101.898-XX); Francisca Andressa Silva Eufrasio (XXX.130.523-XX); Francisco Edmar Vieira Costa Junior (XXX.953.493-XX); Francisco Fabio Felix da Silva (XXX.892.484-XX); Francisco Vieira de Andrade (XXX.175.963-XX); Francisco Wanderley Carneiro Neto (XXX.916.953-XX); Francisco das Chagas Araujo Junior (XXX.672.804-XX); Franklin Guliver Soares (XXX.305.522-XX); Frederico Rabassa Linck (XXX.522.580-XX); Gabriel Bispo Leal (XXX.557.065-XX); Gabriel Bittencourt de Souza Pinto (XXX.680.007-XX); Gabriel Correia Cordeiro (XXX.273.433-XX); Gabriel de Alencar Wasilewski (XXX.147.709-XX); Gabriel de Souza Cavalcante (XXX.385.002-XX); Gabriela Badini (XXX.708.570-XX); Gabriela Cristina Chinaglia (XXX.616.838-XX); Gabriela Elise Auel (XXX.526.457-XX); Gabriela Pereira da Silva Catarino (XXX.002.327-XX); Gabriela Pitanga da Silveira (XXX.872.837-XX); Gabriela Vieira Steckert (XXX.144.010-XX); Gabrielle Marques de Paiva (XXX.612.134-XX); Gabrielle dos Santos Verdan (XXX.537.907-XX); Genedy Karielly da Silva Apolinario (XXX.343.504-XX); Genilda da Silva Mares (XXX.070.362-XX); Geovanny Silva de Souza (XXX.325.002-XX); Geraldo Cezar Duarte Vellozo (XXX.410.737-XX); Gessica Camila Braganca Mouta (XXX.963.927-XX); Gilberto Teixeira da Cunha Junior (XXX.058.747-XX); Gilian Batista Balbueno Guerreiro (XXX.040.740-XX); Gilles Zamprogno Loureiro (XXX.698.437-XX); Giovane Silva da Rocha (XXX.142.530-XX); Giovanna Resmini Ramalho (XXX.827.790-XX); Giovanni Heinrikus Reis Panatto (XXX.775.012-XX); Gisela Alves Paulo Faria (XXX.719.287-XX); Gisela Fernandes Vieira (XXX.903.147-XX); Gisele da Silva Bandeira (XXX.848.417-XX); Gladis Rosa Damasio (XXX.578.540-XX); Gleiviane Matos do Nascimento (XXX.860.275-XX); Gleristony Teixeira Braga (XXX.418.783-XX); Graciele Goncalves Santos (XXX.166.847-XX); Graciele Pereira Guedes (XXX.183.337-XX); Gracieli Valloni Zanateli (XXX.209.347-XX); Graziele Monteiro Barcelos (XXX.770.810-XX); Guaraci Duran Cordeiro (XXX.342.288-XX); Guilherme Euclides Barros de Souza (XXX.726.352-XX); Guilherme Nogueira Santos (XXX.051.026-XX); Guilherme Ramos (XXX.086.918-XX); Guilherme Soares Madeiro (XXX.416.173-XX); Guilherme de Oliveira Silva (XXX.606.837-XX); Guilherme de Queiroz Stein (XXX.329.430-XX); Gustavo Augusto dos Reis (XXX.536.226-XX); Gustavo Batalha Nogueira (XXX.324.902-XX); Gustavo Braga Alcantara (XXX.368.641-XX); Gustavo Jorge Bessa (XXX.270.627-XX); Gustavo Jose de Deus Souza Gomes (XXX.741.331-XX); Gustavo Lucas Fiuza Alves (XXX.784.207-XX); Gustavo Martins de Quadros (XXX.502.030-XX); Gustavo Monteiro Cuquetto (XXX.043.707-XX); Gustavo Pinheiro Bispo (XXX.705.945-XX); Gustavo Ribeiro Ferreira dos Santos (XXX.462.737-XX); Gustavo de Araujo Costa (XXX.505.184-XX); Gustavo de Campos Lima (XXX.727.827-XX); Handerson Franca Leao (XXX.169.941-XX); Heitor Barros Santos (XXX.341.414-XX); Helio Vitor Cantanhede da Silva (XXX.988.203-XX); Hellyda de Souza Bezerra (XXX.653.034-XX); Helvia de Melo Ribeiro (XXX.835.462-XX); Helyson da Nobrega Diniz (XXX.948.334-XX); Henrique Borotto Seixas (XXX.266.911-XX); Henrique Duarte Leite (XXX.899.386-XX); Henrique Mussio Fornazier Volpini (XXX.386.287-XX); Herbert Lima Salles de Souza (XXX.777.207-XX); Hermes Teodosio Santos Junior (XXX.999.041-XX); Herrisson Vinicius Machado de Freitas (XXX.897.571-XX); Hiago Fernandes Cavalcante (XXX.917.971-XX); Hitalo Henrick Sousa de Almeida (XXX.147.981-XX); Horacio Segundo Medeiros Arnaud (XXX.504.064-XX); Hugo Ferreira Camara (XXX.930.108-XX); Hugo Gabriel Pinto Pires (XXX.217.294-XX); Hugo Maclaws Reis Oliveira (XXX.012.972-XX); Hyago Carneiro Thomaz (XXX.532.007-XX); Hynajara Boueris da Silva (XXX.483.927-XX); Ian Dias Veloso de Almeida (XXX.570.257-XX); Ianka dos Santos Ferreira (XXX.163.780-XX); Igor Gabriel de Almeida da Silva (XXX.880.554-XX); Igor Thiago Borges de Queiroz e Silva (XXX.575.464-XX); Inayara Veloso dos Santos (XXX.473.573-XX); Ingrid Cherie dos Santos Silva (XXX.151.294-XX); Ingrid Freitas da Costa (XXX.155.907-XX); Irenaldo Pereira de Araujo (XXX.519.194-XX); Irley David Fabricio da Silva (XXX.021.104-XX); Isaac Sandrick da Silva Diniz (XXX.999.434-XX); Isabel Cristina Melo Mendes (XXX.379.287-XX); Isabel Nithamer Silva (XXX.020.100-XX); Isabella Bechara de Lamounier Barbosa (XXX.879.856-XX); Isabelle Fernanda Cezar da Silva Eccard (XXX.834.527-XX); Isadora Domingues Iponema Costa (XXX.081.410-XX); Italo Abrao Franca dos Santos (XXX.966.072-XX); Italo Diogo Gomes de Melo (XXX.444.467-XX); Italo Telles Rocha (XXX.702.954-XX); Iuri Ferrao de Albuquerque (XXX.935.974-XX); Iuri Janmichel de Sousa Lima (XXX.232.254-XX); Iury Helder Santos Dantas (XXX.209.754-XX); Ivan Silva de Aquino (XXX.216.437-XX); Ives Lima Batista (XXX.301.132-XX); Izabella Pereira da Silva Bezerra (XXX.810.147-XX); Izabelly Cassia May (XXX.830.910-XX); Izadora Martins da Silva de Souza (XXX.725.637-XX); Jacilene Fernanda da Silva (XXX.852.574-XX); Jaime da Silva Dias Neto (XXX.703.442-XX); Jairo Andre de Oliveira Alves (XXX.287.440-XX); Jamilson Luis Barbosa Mondego (XXX.571.653-XX); Janaina Franciele da Silva Resende Simao (XXX.855.490-XX); Janderson Felipe Oliveira e Silva (XXX.249.511-XX); Jaqueline Garcia Salles (XXX.891.677-XX); Jaqueline de Oliveira Guimaraes (XXX.670.260-XX); Jarles Tarsso Gomes Santos (XXX.210.634-XX); Jean Michel Moreira da Silva (XXX.407.651-XX); Jean Pierre Cordeiro Aboumrad (XXX.742.867-XX); Jeferson Castro da Silva (XXX.392.322-XX); Jefferson Ferreira de Melo (XXX.730.514-XX); Jellyel Kennedy de Oliveira Santos (XXX.218.594-XX); Jenifer de Oliveira Silva (XXX.608.420-XX); Jennifer Juliana Barreto Bezerra Costa (XXX.811.714-XX); Jennifer Martins da Silva (XXX.385.410-XX); Jessica Ferreira dos Santos (XXX.351.840-XX); Jessica Knisspell de Oliveira (XXX.978.750-XX); Jessica Lane Silva Colledan (XXX.197.382-XX); Jessica Maria Damiao de Arruda Camara (XXX.063.534-XX); Jessica Matos Diniz do Nascimento (XXX.317.697-XX); Jessica Moura de Medeiros (XXX.962.884-XX); Jesulindo Nery de Souza Junior (XXX.067.801-XX); Jhonatan da Hora Souza Silva (XXX.136.621-XX); Joadir Humberto da Silva Junior (XXX.389.814-XX); Joana Bazzo Faggion Paim (XXX.908.209-XX); Joao Adolfo Silva Machado (XXX.208.001-XX); Joao Antonio Florencio da Silva (XXX.215.280-XX); Joao Bernardo Vieira Gomes (XXX.447.987-XX); Joao Carlos Barbosa (XXX.737.788-XX); Joao Felipe Marques Caraciolo da Silva (XXX.559.582-XX); Joao Guilherme Luz da Silva (XXX.733.312-XX); Joao Guilherme de Araujo Bispo (XXX.595.494-XX); Joao Italo Zecchin Reis (XXX.793.378-XX); Joao Marcos Silva Brito (XXX.916.922-XX); Joao Marcos Vieira Souza do Nascimento (XXX.202.197-XX); Joao Paulo Gomes Sampaio (XXX.570.937-XX); Joao Paulo de Freitas Gama (XXX.550.894-XX); Joao Pedro Bernardo de Oliveira (XXX.131.962-XX); Joao Pedro Fernandes Martins (XXX.559.967-XX); Joao Pedro Klein (XXX.156.500-XX); Joao Pedro Soares Nunes (XXX.892.577-XX); Joao Victor Rodrigues Costa Ribeiro (XXX.559.157-XX); Joao Victor de Aguiar Moura (XXX.151.842-XX); Joao Vitor Nistarda Giansante (XXX.316.788-XX); Joao Vitor Trabuco Oliveira (XXX.941.025-XX); Joao Vitor de Araujo Sant' Anna (XXX.981.177-XX); Jocielder Alberto dos Reis (XXX.791.445-XX); Joelson Jose da Silva Junior (XXX.978.136-XX); Jonas Abreu da Silva (XXX.694.057-XX); Jonas Nunes Vieira (XXX.113.336-XX); Jonatha Ian Araujo Carvalho (XXX.265.482-XX); Jonathan Gabriel Lima da Costa (XXX.969.634-XX); Jonathan Willian Zangeski Novais (XXX.698.881-XX); Jorge Dornellys da Silva Lapa (XXX.724.895-XX); Jorge Everton Barbosa Santos (XXX.636.945-XX); Jorge Flores Torelly Junior (XXX.677.930-XX); Jose Eduardo Habib Stumpf de Aragao (XXX.826.897-XX); Jose Helio da Cruz Junior (XXX.436.344-XX); Jose Humberto Lopes Vasques (XXX.483.973-XX); Jose Ivan Rodrigues de Sousa Filho (XXX.331.743-XX); Jose Jefferson Bastos Pinheiro (XXX.116.683-XX); Jose Jussier Silva Pereira (XXX.227.554-XX); Jose Luiz dos Reis Queiroz Junior (XXX.528.677-XX); Jose Mauricio Magraner Paixao dos Santos (XXX.492.228-XX); Jose Vanor Felini Catanio (XXX.428.602-XX); Jose Vinicius Miranda Sampaio (XXX.917.602-XX); Josiane Nunes Alves (XXX.713.590-XX); Josue Felipe Soares Andrade (XXX.994.411-XX); Josue Guilherme da Silva Cordeiro (XXX.168.637-XX); Josue Marcos Michelim (XXX.430.500-XX); Joyce Pereira da Costa (XXX.442.324-XX); Juan Carlos Borges de Oliveira Matos (XXX.228.087-XX); Juan Luis Silva Moura dos Santos (XXX.848.965-XX); Jucara de Souza Marques (XXX.060.526-XX); Jucimaria Oliveira Silva (XXX.967.365-XX); Judite Borges Martins (XXX.878.472-XX); Julia Gomes Fernandes Costa de Sant Anna (XXX.770.844-XX); Julia Maria Cabral Relvas Jacome Bertoldi (XXX.641.207-XX); Julia Oliveira Proviette (XXX.414.127-XX); Julia de Freitas Lage (XXX.987.127-XX); Juliana Camargos da Silva (XXX.191.247-XX); Juliana Carvalho da Silva (XXX.088.568-XX); Juliana Chagas Moreira (XXX.858.947-XX); Juliana Felix da Silva (XXX.344.214-XX); Juliana Novo Borges (XXX.190.148-XX); Juliana Paulazzi Cavalli (XXX.620.050-XX); Juliane Paula Vieira Ribeiro (XXX.890.584-XX); Juliane Resges Orives (XXX.890.549-XX); Juliano Ponszek (XXX.955.259-XX); Julio Goncalves Vasconcelos Miranda (XXX.172.017-XX); Kamily Sousa de Freitas (XXX.199.881-XX); Karen Cardoso Vargas (XXX.568.520-XX); Karina Karla de Souza Bastos (XXX.890.634-XX); Karoline Flach (XXX.458.600-XX); Karoline de Candido Martins (XXX.870.030-XX); Kassia Leone Ignacio (XXX.491.207-XX); Kauan Antonio Jovino (XXX.598.429-XX); Kellen Cristine Caetano (XXX.184.099-XX); Kellen Milene Gomes e Santos (XXX.898.597-XX); Kellyson Silva de Souza (XXX.565.502-XX); Kelson Gomes Santana (XXX.530.724-XX); Kerollyn Neumann da Rosa Bianchi (XXX.357.700-XX); Keven Barandao Gomes (XXX.675.325-XX); Kleber Kendy Ihida (XXX.878.502-XX); Kleverson Glauber Figueiredo de Paula Junior (XXX.026.265-XX); Lailson Henrique Ferreira Junior (XXX.107.027-XX); Lais de Oliveira Melo (XXX.278.731-XX); Landecir Alves de Albuquerque (XXX.382.751-XX); Lara Caline Santos Lira (XXX.952.474-XX); Larah de Sousa Cordeiro (XXX.184.173-XX); Larissa Boechat Chequer (XXX.416.347-XX); Larissa Camila Torres Pinto (XXX.429.784-XX); Larissa Graziele Marinho da Silva (XXX.509.587-XX); Larissa Guedes Mello (XXX.295.137-XX); Larissa Nascimento Cruz (XXX.512.547-XX); Laura Esteves Furbino (XXX.597.126-XX); Laura Maria Loss Schwarz (XXX.699.770-XX); Lauren Trintinaglia (XXX.329.160-XX); Lavinia Mabel Viana Lopes (XXX.387.024-XX); Lawson Dutra Borges (XXX.195.691-XX); Leandro Ferreira Ramalho (XXX.797.919-XX); Leandro Pereira Rios (XXX.531.092-XX); Leandro Tavares Lesnik (XXX.761.450-XX); Leandro de Paula Soares (XXX.373.317-XX); Leilane de Souza Possidonio (XXX.130.705-XX); Leonardo Adalberto da Silva (XXX.559.047-XX); Leonardo Augusto Couto Finelli (XXX.273.516-XX); Leonardo Cesar de Barros (XXX.413.037-XX); Leonardo Davince Reis Porto (XXX.180.463-XX); Leonardo Dinis de Albuquerque (XXX.416.507-XX); Leonardo Lourenco Lima dos Santos (XXX.698.624-XX); Leonardo Rangel de Paula (XXX.290.077-XX); Leondes Oliveira Pires (XXX.158.482-XX); Leonidas Vidal de Freitas (XXX.274.230-XX); Leonor Aparecida de Lima Vasconcelos Fontes (XXX.881.587-XX); Leopoldo Germano Rodrigues (XXX.514.694-XX); Leticia Evangelista da Silva de Paula (XXX.013.740-XX); Leticia Fraga Abreu (XXX.332.750-XX); Leticia Souza Klein (XXX.744.950-XX); Leticia Vasconcelos Millani Costa (XXX.197.660-XX); Leticia de Carvalho Severo (XXX.168.472-XX); Levy Domingos Canto (XXX.154.243-XX); Lidia Sobral e Silva (XXX.669.427-XX); Lilian Raquel Soares Dorneles (XXX.565.430-XX); Lina Rosa Dal Moro Maito (XXX.139.010-XX); Lisandra Ines Chinelato (XXX.296.337-XX); Livia Silveira Biscotto (XXX.994.106-XX); Livia Teixeira de Mattos (XXX.314.937-XX); Lorena Santos Santana (XXX.686.625-XX); Luan Brancher Gusso Machado (XXX.038.819-XX); Luan Carlos Barros Santos (XXX.773.375-XX); Luan Daniel Cruz Celestino (XXX.680.203-XX); Luan Magro Andrade (XXX.876.925-XX); Luan Oliveira Loureiro (XXX.485.610-XX); Luan da Costa Redmann (XXX.014.988-XX); Luana Brondani Costa (XXX.097.510-XX); Luana Lima Macedo (XXX.282.487-XX); Lucas Alves Pereira (XXX.712.796-XX); Lucas Batista da Silva Sousa (XXX.783.428-XX); Lucas Daniel Gomes de Almeida (XXX.322.482-XX); Lucas Emanuel dos Santos Silva (XXX.163.432-XX); Lucas Felipe Araujo de Avila (XXX.906.000-XX); Lucas Fonseca de Oliveira (XXX.961.866-XX); Lucas Gabriel Souza Santana (XXX.209.704-XX); Lucas Guastovara David (XXX.314.502-XX); Lucas Gusmao Barreto Lima (XXX.231.995-XX); Lucas Jose Martins Pinna (XXX.276.037-XX); Lucas Orleilson de Oliveira Tabosa (XXX.091.802-XX); Lucas Portela de Jesus (XXX.707.705-XX); Lucas Souza Santos (XXX.099.025-XX); Lucas Tieppo (XXX.203.828-XX); Lucas Vinicius Xavier da Silva (XXX.899.614-XX); Lucas dos Santos Brandao (XXX.826.347-XX); Lucia Torres Paiva Juliano (XXX.077.377-XX); Luciana Andressa Feil Weber (XXX.953.150-XX); Luciana Bueno Ferreira (XXX.747.186-XX); Luciana Oliveira Pastorini (XXX.138.940-XX); Luciana Ribeiro de Araujo (XXX.817.247-XX); Luciana Santini da Silva Pereira (XXX.805.736-XX); Luciano Ferreira Lima Silva (XXX.027.702-XX); Luciano Viscardi Darley (XXX.552.890-XX); Luciano de Capryo Sousa da Conceicao (XXX.360.333-XX); Luciene Rocha (XXX.979.708-XX); Lucila Carvalho Leite Brandao (XXX.186.164-XX); Lucio de Quadros Galvao (XXX.569.500-XX); Lucius Trindade Curado e Silva (XXX.889.901-XX); Ludi Ferreira de Avelar (XXX.484.151-XX); Luiggi Adriel da Silva Almeida (XXX.581.782-XX); Luis Felipe Lima Vilanova Costa (XXX.845.675-XX); Luis Felipe Osorio Marques (XXX.742.043-XX); Luis Paulo Rosa da Costa (XXX.847.290-XX); Luis Ricardo Pereira Furtado (XXX.141.552-XX); Luiz Cezar Antonio Simas (XXX.586.347-XX); Luiz Claudio Machado Junior (XXX.045.567-XX); Luiz Felipe Oliveira Silva Araujo (XXX.099.813-XX); Luiz Felipe Soares de Lima (XXX.655.414-XX); Luiz Fernando Cavallari (XXX.257.988-XX); Luiz Henrique Dartibale (XXX.194.962-XX); Luiz Henrique de Souza Bressane (XXX.569.785-XX); Luiz Matheus da Fonseca Mariano (XXX.601.277-XX); Luiza Christmann (XXX.557.970-XX); Luiza Helena dos Santos Wesp (XXX.924.231-XX); Luiza Leal Velasco (XXX.131.230-XX); Luiza Ribeiro Xavier (XXX.833.266-XX); Luiza Seabra Martins Mattos (XXX.377.957-XX); Luiza de Oliveira Botelho (XXX.114.927-XX); Maira Zoldan (XXX.552.340-XX); Maira da Costa Pereira Azeredo (XXX.831.507-XX); Manoela Teixeira de Sant Anna Dadalti Nunes (XXX.165.947-XX); Manuela Valim Charpinel (XXX.089.207-XX); Marcela Pinto Venancio Lourenco da Silva (XXX.435.027-XX); Marcele Marques Rodrigues (XXX.080.821-XX); Marcella Andrade Kader (XXX.105.617-XX); Marcelo Abrahao Strauch (XXX.730.311-XX); Marcelo Antero da Silva (XXX.464.047-XX); Marcelo Luis Menezes Cavalcante (XXX.591.664-XX); Marcia Farias Lopes Silva (XXX.380.997-XX); Marcia de Moura Coelho (XXX.320.300-XX); Marcio Leandro da Silva Oliveira (XXX.128.167-XX); Marckus Felipe de Barros Teixeira (XXX.847.794-XX); Marcos Agel Araujo de Castro (XXX.263.442-XX); Marcos Barragan da Silva (XXX.182.760-XX); Marcos Fernandes de Azevedo (XXX.262.091-XX); Marcos Rayfran Barboza Cau (XXX.628.402-XX); Marcos Saiande Casado (XXX.824.154-XX); Marcos Vinicius Bittencourt dos Santos (XXX.806.505-XX); Marcos Vinicius Santos Nobre (XXX.343.535-XX); Mardonio Moraes Brandao Souto Ribeiro (XXX.297.194-XX); Maria Clara Furquim Werneck Abdelhay Cabral (XXX.022.847-XX); Maria Eduarda Cavalcante Machado (XXX.614.154-XX); Maria Isabela Koike (XXX.228.117-XX); Maria Luisa Nobre Medeiros e Silva Guimaraes (XXX.222.464-XX); Maria Mabel dos Santos Costa (XXX.157.264-XX); Maria Olimpia Boina de Abreu (XXX.653.717-XX); Maria da Gloria Nunes Guedes (XXX.238.750-XX); Mariana Cardoso Garcia (XXX.334.510-XX); Mariana Gomes Silva (XXX.686.447-XX); Mariana Goncalves de Almeida (XXX.545.864-XX); Mariana Gonzaga Dantas de Santana (XXX.969.905-XX); Mariana Minuzo Muller (XXX.015.840-XX); Mariana Mota de Castro Silva (XXX.576.557-XX); Mariana Palha de Brito Jardim (XXX.005.097-XX); Mariana Ritter Rau (XXX.211.870-XX); Mariana Tavares Ferreira (XXX.609.467-XX); Mariana do Vale Gomes (XXX.863.144-XX); Mariane Campos Diniz (XXX.900.914-XX); Mariane do Couto Anareli (XXX.979.068-XX); Marilia Rodrigues Ginglass (XXX.476.187-XX); Marilton Torres do Nascimento Filho (XXX.841.354-XX); Marina Barros Cairo (XXX.508.935-XX); Marina Daux Franco (XXX.335.729-XX); Marina Weber Pasa (XXX.745.640-XX); Maringela Viana Caminha (XXX.957.900-XX); Mario Jose Pereira da Silva Soares (XXX.389.265-XX); Marla Sheury de Melo Menezes (XXX.350.244-XX); Marlena Hermenegilda Pereira (XXX.243.737-XX); Marlos Emanoel Medeiros Gama (XXX.079.284-XX); Marta Declerque de Barcellos (XXX.900.360-XX); Marvin Cardoso Peruzzolo (XXX.347.799-XX); Mateus Beirigo Froes (XXX.695.448-XX); Matheus Dutra Moraes (XXX.758.817-XX); Matheus Esdras de Azevedo Marinho (XXX.398.274-XX); Matheus Felipe Flores Miranda (XXX.528.681-XX); Matheus Filipe da Cunha Lacet de Lima (XXX.130.194-XX); Matheus Fillipe Prudencio de Souza (XXX.804.577-XX); Matheus Henrique do Nascimento Oliveira (XXX.029.964-XX); Matheus Mendes Pinto (XXX.116.862-XX); Matheus Moreira Rolim (XXX.460.997-XX); Matheus de Souza Jose Moura (XXX.273.027-XX); Mattheus Rocha de Azevedo Guedes (XXX.248.594-XX); Mauricio Belas de Oliveira Ferreira (XXX.068.755-XX); Mauricio Souza Caetano (XXX.089.410-XX); Mauricio Teixeira Borges (XXX.135.994-XX); Max Milliano Tolentino Melo (XXX.301.296-XX); Max Rodrigues Marques (XXX.139.634-XX); Maxwell Levandovski da Costa (XXX.381.962-XX); Mayanna da Silva Santos Souza (XXX.267.585-XX); Mayra Leal Chrisostomo Bodart (XXX.697.747-XX); Mayra Ruana de Alencar Gomes (XXX.778.954-XX); Mayza Galvao Santos (XXX.789.572-XX); Mercio Gabriel de Araujo (XXX.756.224-XX); Michelle de Melo Queres dos Santos (XXX.357.557-XX); Milena Martins Madureira (XXX.405.987-XX); Milena Rafaela Silva de Araujo (XXX.036.134-XX); Milena Rios Gaspar (XXX.215.847-XX); Milla Neves Guimaraes (XXX.563.267-XX); Miriam Karla Rocha (XXX.604.274-XX); Moises Arthur Pereira Borges (XXX.345.261-XX); Moreno Marques Rocha (XXX.688.637-XX); Murilo Nepomuceno Alves Monteiro (XXX.111.572-XX); Nabila Natalia Goncalves Pereira (XXX.142.077-XX); Nadia Matozo Ramis (XXX.472.978-XX); Natalia Goes Blanco (XXX.080.747-XX); Natanael Pereira Ribeiro (XXX.571.533-XX); Natasha Coutinho Revoredo Ribeiro (XXX.068.197-XX); Natasha Silva Valladao (XXX.508.447-XX); Nathalia Carvalho Menezes (XXX.680.206-XX); Nathalia Gurgel de Castro (XXX.795.814-XX); Nathalia Lima Silveira (XXX.647.727-XX); Nathalia Russi Rego (XXX.795.550-XX); Nathalia de Medeiros Magalhaes das Chagas (XXX.981.277-XX); Nayara Pereira de Souza (XXX.726.002-XX); Nayla Andrade do Nascimento (XXX.527.535-XX); Nicolas Araujo Sampaio (XXX.707.202-XX); Nicolas Cavalcante Martins (XXX.992.037-XX); Nicolas Monteiro Carinhanha (XXX.483.517-XX); Nivaldo Karvatte Junior (XXX.771.489-XX); Norton Rubens Diunior Lucas Pejara Rossi (XXX.134.942-XX); Orivaldo Ferreira de Sales Filho (XXX.884.899-XX); Otniel Laion Rodrigues (XXX.627.952-XX); Pablo Ramon Varela de Souza (XXX.025.064-XX); Pablo Wagner Nascimento Aguiar (XXX.380.505-XX); Paolo Porciuncula Lamb (XXX.313.320-XX); Paula Buchs Zucatti (XXX.450.400-XX); Paula Dagagny Rogovschi (XXX.642.430-XX); Paula Regina Bernardes (XXX.939.650-XX); Paulo Afonso Dutra de Mendonca (XXX.244.052-XX); Paulo Starling de Carvalho Junior (XXX.813.277-XX); Paulo Vitor Avelino Silva Barros (XXX.435.314-XX); Pedro Alexandre Rocha Souza de Santana (XXX.489.475-XX); Pedro Antonio Salvador (XXX.852.160-XX); Pedro Augusto Gama Carpentieri Primo (XXX.294.467-XX); Pedro Henrique Barboza da Silva (XXX.165.544-XX); Pedro Henrique Bezerra de Souza (XXX.078.723-XX); Pedro Henrique Gomes Ribeiro (XXX.026.633-XX); Pedro Henrique Neves de Souza (XXX.641.035-XX); Pedro Henrique Pires Egler (XXX.690.741-XX); Pedro Henrique Santos do Nascimento (XXX.753.452-XX); Pedro Henrique Silva do Nascimento (XXX.295.255-XX); Pedro Henrique dos Santos Marques (XXX.681.741-XX); Phelippe Henrique Cordeiro Garcia (XXX.523.769-XX); Poliana Iara de Freitas Toledo (XXX.311.596-XX); Poliana Lucena dos Santos (XXX.531.692-XX); Polyana Campos Nunes (XXX.246.194-XX); Priscila Feijo Klaes (XXX.728.507-XX); Priscila Marrote da Silva (XXX.783.840-XX); Priscila da Silva Verissimo Ferreira (XXX.302.577-XX); Priscilla Brenda Fonseca Dantas (XXX.769.164-XX); Rafael Albuquerque de Souza (XXX.257.197-XX); Rafael Alves de Souza (XXX.939.577-XX); Rafael Audi Soares Pimentel (XXX.510.695-XX); Rafael Bernardo da Silva (XXX.310.087-XX); Rafael Henrique Gondim da Silva (XXX.490.922-XX); Rafael Nunes Duarte (XXX.578.190-XX); Rafael Oliveira Goncalves (XXX.258.952-XX); Rafael Schneider Pires (XXX.689.950-XX); Rafael Stroppa Goncalves (XXX.669.964-XX); Rafael Zorzetti Paniago (XXX.008.161-XX); Rafael de Souza Goncalves (XXX.656.862-XX); Rafael do Amaral Carvalho Ferrucci (XXX.956.278-XX); Rafaela Bastos Oliveira (XXX.389.060-XX); Rafaela Wachholz Hepp (XXX.343.240-XX); Railson Mateus de Oliveira (XXX.767.092-XX); Raimunda Fernanda dos Santos (XXX.631.384-XX); Raisa Santos Coelho (XXX.643.065-XX); Ramon Miranda Barbosa (XXX.677.502-XX); Rana Danielle Alves Clementino (XXX.891.314-XX); Raphael Amancio de Jesus (XXX.923.495-XX); Raphael de Mendonca (XXX.884.867-XX); Raquel Baccarin Ribeiro Cordioli (XXX.491.748-XX); Raquel Drummond de Andrade (XXX.580.276-XX); Raquel Milina de Moraes Bezerra (XXX.101.737-XX); Raquel de Carvalho Abi Abib (XXX.616.427-XX); Rayssa Freitas dos Santos (XXX.686.637-XX); Rayssa Rech Gomes (XXX.710.450-XX); Rayssa Thainna Silva Lopes (XXX.878.934-XX); Rebeca Maria da Silva Fontoura (XXX.407.695-XX); Rejane Isabel Milbradt Belo (XXX.693.620-XX); Renan Fonseca Cardozo (XXX.021.037-XX); Renan Rangel Moraes (XXX.184.597-XX); Renata Asnis Schuchmann (XXX.321.030-XX); Renata Costa Caminha (XXX.362.017-XX); Renata Escosteguy Medronho (XXX.516.847-XX); Renata Lima Canaver Ribeiro (XXX.890.949-XX); Renata Moura Souza (XXX.388.824-XX); Renata Souza Macedo Lins (XXX.504.747-XX); Renato Oliveira de Sa (XXX.226.527-XX); Renato de Carvalho Bessa (XXX.194.057-XX); Rene Paraguassu de Sa Rodrigues (XXX.097.663-XX); Rhayza Duarte Costa Lima (XXX.570.244-XX); Riam Almeida de Sales (XXX.405.132-XX); Ricardo Geruntho Salaberry (XXX.226.590-XX); Ricardo Leal de Araujo Marins (XXX.557.047-XX); Ricardo Muraoka (XXX.109.899-XX); Rita de Cassia Madruga Bandeira (XXX.970.200-XX); Roberta Braga Neves (XXX.857.407-XX); Roberta Correa Machado de Souza (XXX.881.787-XX); Roberta Lobo (XXX.924.207-XX); Rodrigo Arruda de Oliveira (XXX.278.921-XX); Rodrigo Cardoso Santos (XXX.255.188-XX); Rodrigo Dantas Oliveira (XXX.260.072-XX); Rodrigo Ribeiro Resende (XXX.981.566-XX); Rodrigo dos Santos do Mar (XXX.488.972-XX); Roger Santos Gonzaga (XXX.586.307-XX); Rogerio Aclipcio dos Santos Seraphim (XXX.115.467-XX); Rogerio Eduardo Werneck Junior (XXX.621.516-XX); Romulo Almeida de Franca (XXX.110.611-XX); Ronaldo Magalhaes Gomes (XXX.737.426-XX); Rosana da Silva Machado (XXX.330.727-XX); Rubens Campos de Almeida Junior (XXX.338.984-XX); Ryan Lucas da Silva Barros (XXX.989.614-XX); Sabrina Silva Zacaron (XXX.632.056-XX); Sabrina de Castro Pompeo dos Santos (XXX.630.040-XX); Sabrina de Castro Pompeo dos Santos (XXX.630.040-XX); Sabrina dos Santos Dias Pereira (XXX.679.847-XX); Samantha Silva Deodato (XXX.126.577-XX); Samara Corte da Cas (XXX.303.680-XX); Samir de Freitas Lirio (XXX.326.800-XX); Sammy Mikael Ferreira Pereira (XXX.744.072-XX); Samuel Conceicao Santiago (XXX.979.530-XX); Samuel Paulo Cibulski (XXX.775.770-XX); Sandhro Luiz de Almeida Abrahao (XXX.484.137-XX); Sandro Alex Pereira Rolim de Araujo (XXX.430.854-XX); Sandro Kleyton Rocha Diniz (XXX.189.464-XX); Sandro Luiz Cardoso Santana (XXX.867.895-XX); Sandro de Oliveira Otaviano (XXX.531.986-XX); Sara Roberta Antunes de Accioly Costa (XXX.494.457-XX); Saulo Vinicius Ferreira Barreto (XXX.641.984-XX); Savio da Silva Sousa (XXX.642.702-XX); Schampierri Miranda (XXX.819.621-XX); Sendy Melissa Santos do Nascimento (XXX.443.254-XX); Sergio Ferreira Alves Junior (XXX.290.821-XX); Sergio de Araujo Vilela (XXX.914.452-XX); Shaiane Santos da Silva Cavalcante (XXX.658.140-XX); Shirley Barcelos da Rocha (XXX.578.510-XX); Shirley Barros de Sales (XXX.379.702-XX); Sighy Junior Freitas Pereira (XXX.937.727-XX); Silvia Cristina da Silva Pimentel (XXX.724.967-XX); Simone Cruvinel Valadao (XXX.429.201-XX); Simone Silva Campos (XXX.514.377-XX); Sintia Cristina Barbosa da Fonseca (XXX.364.037-XX); Sofia Abreu Bacha (XXX.996.436-XX); Soymara da Silva Santos (XXX.845.637-XX); Stefanie de Moura Neves (XXX.427.720-XX); Stefhanny Nascimento Lobo e Silva (XXX.111.804-XX); Suellen Alves da Silva (XXX.205.417-XX); Tabata Araujo Spolidoro Mattos (XXX.421.307-XX); Taina Cirilo Carvalho Fallot (XXX.265.194-XX); Taise Cristina Gomes Clementino de Negreiros (XXX.687.214-XX); Taissa Nunes Guerrero (XXX.035.437-XX); Talita Ribeiro Lima Ferreira (XXX.271.001-XX); Talita da Silva Nogueira (XXX.127.270-XX); Tamilles Vieira da Silva (XXX.699.157-XX); Tamiris Cristine da Silva Guimaraes (XXX.133.930-XX); Tarcio Otavio Rocha de Jesus (XXX.490.455-XX); Tarsila Vaz Ribeiro (XXX.789.566-XX); Tatiana Carolina A Aparecida Franca Brunszwick e Rezende (XXX.099.801-XX); Tatiane Maliszesky Formiga (XXX.502.380-XX); Tatiane da Silva Ferreira (XXX.709.237-XX); Tatiane de Oliveira Moura (XXX.807.360-XX); Thais Andrade Bastos de Almeida (XXX.290.504-XX); Thais Ligiero Braga (XXX.817.587-XX); Thais Santos da Silva (XXX.186.587-XX); Thais Terezinha Paz (XXX.568.879-XX); Thais de Oliveira Campos Barros (XXX.933.207-XX); Thaiza Goncalves Rocha (XXX.583.891-XX); Thales Horta Gerhardt (XXX.631.757-XX); Thales da Silva Carvalho (XXX.448.420-XX); Thallyta Ranyelle de Fatima Borges (XXX.722.431-XX); Thamiris Vilela Pereira (XXX.067.296-XX); Thaysa Viana da Cunha (XXX.673.707-XX); Theresa Christina Barbosa de Medeiros (XXX.680.414-XX); Thiago Alves Fernandes (XXX.757.007-XX); Thiago Chalfun de Matos Fonseca (XXX.737.198-XX); Thiago Silva Evangelista (XXX.516.925-XX); Thiele da Costa Muller Castro (XXX.708.860-XX); Thyago Henrique Pacheco Medeiros (XXX.036.952-XX); Tiago Ferreira do Carmo (XXX.187.137-XX); Tiago Jose Gama Carvalho de Oliveira (XXX.776.986-XX); Tiago Luiz Vieira Barroso (XXX.714.665-XX); Tony Frankley Marques (XXX.803.545-XX); Tulio Romerio Lopes Quirino (XXX.099.784-XX); Uenio Oliveira de Santana (XXX.623.985-XX); Valeria Valim Mengue de Matos (XXX.018.300-XX); Valeska Santana de Sena Pereira (XXX.912.174-XX); Valter Macedo de Carvalho Junior (XXX.138.874-XX); Vanderson Kaua da Silva Lima (XXX.951.113-XX); Vandoi de Araujo Cosmo (XXX.529.052-XX); Vanessa Cristina Oliveira de Lima (XXX.541.114-XX); Vanessa Nunes de Oliveira (XXX.578.002-XX); Vanessa Saraiva Nogueira (XXX.877.872-XX); Vanessa Zulueta Antonio (XXX.862.818-XX); Victor Alexandre Souza Santos (XXX.665.334-XX); Victor Barbosa Dahan (XXX.029.517-XX); Victor Bonfim Brabo da Silva (XXX.289.212-XX); Victor Freixinho Nunes (XXX.465.227-XX); Victor Hugo Gallera Nonato (XXX.826.398-XX); Victor Jose Rogel Carneiro (XXX.203.007-XX); Victor Michelon Alves (XXX.181.799-XX); Victor Ramos Costa (XXX.759.687-XX); Victoria de Paulo Ferreira Santos (XXX.844.291-XX); Victoria dos Santos Goncalves (XXX.345.150-XX); Vinicius Alexandre Sikora de Souza (XXX.876.742-XX); Vinicius Alicrim da Silva (XXX.477.222-XX); Vinicius Araujo Dearmas (XXX.002.170-XX); Vinicius Araujo Dearmas (XXX.002.170-XX); Vinicius Carvalho de Oliveira (XXX.655.071-XX); Vinicius Duarte Moura (XXX.792.667-XX); Vinicius Ferreira Fontes (XXX.484.075-XX); Vinicius Joel de Lima Albino (XXX.451.184-XX); Vinicius Lima Oliveira (XXX.883.823-XX); Vinicius Oliveira dos Santos (XXX.800.945-XX); Vinicius Pereira Dantas (XXX.351.544-XX); Vinicius Pimentel Ferreira da Silva (XXX.064.542-XX); Vinicius de Almeida Felix (XXX.908.667-XX); Vitor Flor de Sousa (XXX.337.634-XX); Vitor Hugo Silva da Anunciacao (XXX.470.303-XX); Vitor Hugo da Silva Guariento (XXX.955.357-XX); Vitor Lourenco Rodrigues (XXX.302.047-XX); Vitoria Alves de Andrade Rocha (XXX.127.152-XX); Vivian Leticia Chaves de Novais (XXX.625.475-XX); Viviane Sant Anna Barragana (XXX.999.940-XX); Wagner do Prado Pereira (XXX.057.867-XX); Wal Henca Marques (XXX.532.204-XX); Wallace Carrico de Almeida (XXX.297.867-XX); Wallace Lima da Silva (XXX.498.547-XX); Washington Pereira Berbert (XXX.532.709-XX); Wendell Ricardo de Medeiros Alves Fernandes (XXX.085.124-XX); Wenderson Santiago Nascimento (XXX.744.427-XX); Wesley Souza de Sousa (XXX.848.492-XX); Wilen Norat Siqueira (XXX.996.807-XX); Willhames Moraes de Aguiar Sousa (XXX.397.052-XX); Willian Americano Lopes (XXX.177.559-XX); Willian Pereira (XXX.762.106-XX); Willian Pereira (XXX.762.106-XX); Yan Savio Gomes de Jesus (XXX.072.462-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Controladoria-geral da União; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Financiadora de Estudos e Projetos; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.